Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRÉ-CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTE-VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. PAGAMENTO DO IPTU. NÃO CABIMENTO.
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação. Se o pré-contrato de promessa de compra e venda foi firmado com a parte ré, não pode esta se abster da responsabilidade perante o consumidor, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, bem como responder pela devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Preliminar rejeitada.
2. O art. 6o, do CDC, consagra o direito à informação ao consumidor, dessa forma, comprovada a violação ao dever de informação por parte do promitente vendedor, inviabilizando a conclusão do negócio jurídico, cabível a rescisão contratual.
3. Resolvido o contrato por culpa do promitente vendedor, as partes devem retornar ao status quo ante, tendo o promitente comprador direito à devolução de todos os valores que pagou em razão do negócio jurídico que se frustrou, inclusive a comissão de corretagem, em parcela única.
4. De acordo com o art. 32, do CTN, o contribuinte do IPTU é aquele que detém a propriedade ou a posse do imóvel, o que não se verifica a partir da assinatura de pré-contrato de promessa de venda e compra. Se o adquirente não obteve a posse real e direta do imóvel, é descabido transferir a responsabilidade tributária para o consumidor.
5. Apelo da ré não provido. Apelo do autor provido.